Tribunal: TJSP
Processo: 1045413-70.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Recurso da ré – Apuração unilateral, pela ré, da suposta irregularidade, sem a comprovação de ação dos ocupantes do imóvel para fraudar a medição do consumo – TOI lavrado unilateralmente pelas concessionárias de energia elétrica não basta para fins de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Recurso da ré – Apuração unilateral, pela ré, da suposta irregularidade, sem a comprovação de ação dos ocupantes do imóvel para fraudar a medição do consumo – TOI lavrado unilateralmente pelas concessionárias de energia elétrica não basta para fins de cobrança de eventual consumo excedente – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045413-70.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado JOSÉ MARIA DE
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045413-70.2016.8.26.0224 -Voto no 27274
2
VOTO No:
27274
APELAÇÃO:
1045413-70.2016.8.26.0224 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
GUARULHOS 8a VARA CÍVEL
APTE.:
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
APDO.:
JOSÉ MARIA DE SANTANA (Justiça gratuita)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Fornecimento de energia
elétrica Sentença de procedência Recurso da ré Apuração
unilateral, pela ré, da suposta irregularidade, sem a comprovação de
ação dos ocupantes do imóvel para fraudar a medição do consumo
TOI lavrado unilateralmente pelas concessionárias de energia
elétrica não basta para fins de cobrança de eventual consumo
excedente
RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Artigo 252, do
Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença mantida
Honorários recursais devidos RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 329/336, complementada a fls. 383, cujo
relatório é adotado, julgou procedente a ação para, confirmada a tutela de urgência,
determinar a continuidade do fornecimento de energia nos imóveis; declarar inexigíveis
os valores questionados, decorrentes dos TOIs lavrados; declarar nulo o acordo para
pagamento de R$ 2.018,05; declarar inexigíveis as parcelas cobradas a título de
“Recuperação de Receita”, bem como determinar a exclusão de apontamento do nome
do autor dos cadastros restritivos em razão dos débitos indicados. Condenou, ainda, a ré
à devolução, de forma simples, dos valores cobrados indevidamente, com os acréscimos
legais. Pela sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários de 10% do valor atualizado da causa.
Apela a ré, a fls. 351/380, requerendo a reforma da sentença.
Sustenta a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) praticado pela
concessionária, de acordo com a Resolução ANEEL no 414/2010. Aduz que foi
comprovada a existência de irregularidades no medidor das casas 01 e 02. A sentença
entendeu pela validação do laudo pericial, contudo não houve acesso ao medidor para as
devidas averiguações. O aparelho medidor apresentava irregularidades e a apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045413-70.2016.8.26.0224 -Voto no 27274
3
exerceu o direito regular de cobrança, não havendo abusividade de conduta. Aduz não
ser necessária a concordância do consumidor com o teor do TOI, sustenta a
impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito objeto da lide, pugnando
pela improcedência dos pedidos.
Recurso tempestivo, preparado, tendo sido respondido (fls.
404/411).
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto
de sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Em que pese os argumentos expostos, a r. sentença deve ser
mantida.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“Vistos.
JOSÉ
MARIA
DE
SANTANA
ajuizou
a
presente
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cumulada com
OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de BANDEIRANTE ENERGIA
S.A, para declaração de inexigibilidade de débito de consumo de
energia elétrica.
Aduziu, em síntese, ser ocupante do imóvel situado na Rua Leboli
Regis, no 132, casa 01 e casa 02, Jardim São Domingos, Guarulhos-SP,
onde instalados os equipamentos 35202327 (casa 1) e 81844859 (casa
2) para medição do consumo de energia elétrica nas unidades
habitacionais.
Afirmou que no dia 31 de março de 2016 compareceram ao imóvel os
prepostos da ré e constataram irregularidade na instalação de energia
elétrica referente a casa 01, gerando débito de consumo de R$1.834,40
para o período de 13 de setembro de 2013 a 31 de março de 2016.
Disse ter sido compelido a firmar termo de confissão de dívida para
assegurar a continuidade da prestação de serviço.
Disse que no mês de junho de 2016 recebeu cobrança no valor de R$
501,35, relativamente ao consumo da unidade 2 do mesmo endereço
em decorrência de irregularidade no medidor de energia no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045413-70.2016.8.26.0224 -Voto no 27274
4
15 de outubro de 2015 a 31 de março de 2016.
Postulou a declaração de inexigibilidade dos débitos e a anulação do
termo de confissão de dívida a eles correspondente.
A inicial de fls. 01/22 veio instruída por documentos (fls. 23/117).
Foi deferida a gratuidade processual ao autor (fls. 118/119) e deferida a
tutela de urgência, com determinação de depósito judicial a título de
caução dos valores relativos às parcelas do acordo firmado com a ré (fl.
131/133).
A ré foi regularmente citada (fl. 138) e ofereceu contestação (fls.
139/169).
Aduziu a presunção de legitimidade do ato administrativo e a
regularidade da vistoria realizada no instrumento medidor do consumo
de energia elétrica. Disse que, durante a inspeção, constatou a presença
de desvio de fases A e B, de entrada por derivação no eletroduto de
entrada, que acarreta a medição de consumo em nível inferior ao
efetivamente utilizado pela unidade consumidora. Afirmou que o
cálculo para definição do consumo no período em que verificada a
irregularidade baseou-se na média de consumo dos três últimos meses
antecedentes à irregularidade das instalações. Sustentou a regularidade
do termo de ocorrência de inspeção e da cobrança a ele adjacente.
Refutou a ocorrência de dano moral.
Juntou documentos (fls. 170/199).
Réplica às fls. 205/219.
Em decisão proferida no recurso interposto pelo autor, foi afastada a
determinação de depósito judicial a título de caução dos valores
relativos às parcelas do acordo firmado com a ré (fls. 253/260).
O processo foi saneado, determinando-se a produção de prova pericial
(fls. 266/267).
Veio para os autos o laudo pericial (fls. 290/311), sobre o qual se
manifestaram o autor (fls. 318/325) e a ré (fls. 326/327).
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, observo a existência de relação jurídica em que a autora
figura como destinatária final da prestação objeto do contrato descrito
na inicial, em condição de vulnerabilidade técnica, jurídica e
econômica diante das obrigações nele estipuladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045413-70.2016.8.26.0224 -Voto no 27274
5
De outro lado, anoto a presença de atividade econômica organizada,
desenvolvida pela ré em caráter habitual e com intuito lucrativo,
circunstâncias que indicam a posição da ré na relação jurídica como
fornecedora de produtos ou serviços.
Considero, também, que o contrato celebrado entre as partes tem por
objeto a alienação de bens ou a prestação de serviços e denota clara
preponderância de cláusulas preestabelecidas que vinculam o
consumidor por adesão.
Por isso, examino a matéria controvertida à luz das disposições legais
relativas às relações de consumo, a teor do disposto nos artigos. 2o e 3o,
§2o, da Lei 8.078/90.
Procede o pedido.
Com efeito, os elementos constantes dos autos não apontam liame de
causalidade entre a ação ou a omissão do autor e a alteração dos
registros de consumo de energia elétrica no período informado na
inicial.
A prova constante dos autos não indica que o autor tenha concorrido,
de qualquer modo, para o irregular funcionamento do aparelho de
medição do consumo de energia elétrica.
De um lado, as inspeções realizadas pela ré, por ocasião da verificação
do decréscimo do consumo na unidade habitacional, evidenciaram a
presença de irregularidade capaz de acarretar a alteração do conteúdo
da medição, tendo constatado a presença de desvio de fases A e B, de
entrada por derivação no eletroduto de entrada, que acarreta a medição
de consumo em nível inferior ao efetivamente utilizado pela unidade
consumidora.
Conquanto o roteiro fotográfico de fls. 148/151 tenha indicado sinais
de fraude para burlar o pagamento da tarifa pública, o laudo pericial
constatou a regularidade das instalações dos imóveis identificados
como unidades 1 e 2 da Rua Leboli Regis, no 132.
Segundo o perito:
Conforme relatado pelo requerente, há cerca de uns 20 anos devido a
melhor alocação do centro de medição, o mesmo modificou o centro de
medição a outro lado da parede, juntamente com os eletrodutos de
entrada, que conforme fotos em anexo neste laudo, mostram que estão
no canto da parede, onde os fios passam por dentro do eletroduto.
O local permanece com os lacres vermelhos preservado?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045413-70.2016.8.26.0224 -Voto no 27274
6
Resposta : Os lacres visualizados no dia da perícia, podem ser visto
conforme fotos 9 e 10. (fl. 301).
Pode haver interligação de energia (após o disjuntor de proteção) com
outras instalações?
Resposta : Sim, porém não foi verificado qualquer irregularidade nas
instalações do requerente. (fl. 302).
Pode ter derivação do ramal de entrada antes da medição?
Resposta : Não. [...] (fl. 303).
Em conclusão, assevera o perito judicial:
Não foi verificado por este perito qualquer irregularidade nas
instalações da residência, tampouco foi medido as correntes de saída
nos medidores, uma vez que técnicos da requerida não compareceram
ao local no dia da diligencia. Todas as verificações quanto a suposta
irregularidade, são baseadas nas informações acostadas no TOI emitido
pela requerida.
Pois bem, diante dos fatos narrados, verificando-se os consumos
anexados aos autos, pode-se concluir que mesmo após a emissão dos
TOIs 451896 e 451897, o consumo não se excedeu tanto em relação
aos consumos antes da ocorrência (fl. 304/305).
No cotejo entre a apuração realizada no âmbito administrativo e a
dilação probatória realizada no curso do processo, observados o
contraditório e a ampla defesa, observa-se que se mostra indiferente ao
resultado da prova pericial a ausência de acompanhamento dos
trabalhos periciais pelos representantes legais ou prepostos da
requerida.
Isso porque as conclusões extraídas pelo perito afastam a ocorrência de
ação externa dos ocupantes do imóvel para fraudar a medição do
consumo de energia elétrica apontada nos termos de ocorrência de
irregularidade (TOI).
Nesse contexto, eventual defeito no funcionamento do instrumento de
medição deve ser imputado unicamente à empresa responsável por sua
manutenção.
Desse modo, o ônus da medição irregular do consumo de energia
elétrica deve ser suportado unicamente pela empresa prestadora do
serviço público que, à luz do disposto no art. 37, §6o, da Constituição
Federal, encampa a responsabilidade objetiva por danos causados aos
usuários do serviço público objeto de concessão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045413-70.2016.8.26.0224 -Voto no 27274
7
Art. 37, § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Nesse sentido:
A regra constitucional faz referência a duas categorias de pessoas
sujeitas à responsabilidade objetiva: as pessoas jurídicas de direito
público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços
públicos. Em relação à primeira categoria, não há novidade. São
objetivamente responsáveis as pessoas jurídicas de direito público: as
pessoas componentes da federação (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios), as autarquias e as fundações públicas de natureza
autárquica. A segunda categoria constituiu inovação no mandamento
constitucional as pessoas de direito privado prestadoras de serviços
públicos. A intenção do Constituinte foi a de igualar, para fins de
sujeição à teoria da responsabilidade objetiva, as pessoas de direito
público e aquelas que, embora com personalidade jurídica de direito
privado, executassem funções que, em princípio, caberiam ao Estado.
Com efeito, se tais serviços são delegados a terceiros pelo próprio
Poder Público, não seria justo nem correto que a só delegação tivesse o
efeito de alijar a responsabilidade objetiva estatal e dificultar a
reparação de prejuízos pelos administrados. Dada a grande variedade
de formas de delegação, de pessoas delegatárias e de serviços públicos,
bem como a noção nem sempre muito precisa do que se configura
como serviços públicos, poderá haver algumas dúvidas quanto ao
enquadramento da pessoa prestadora do serviço na norma
constitucional. Entretanto, pode-se, a princípio, considerar como
classificadas nessa categoria as pessoas privadas da Administração
Indireta (empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações
públicas com personalidade de direito privado), quando se dedicam à
prestação de serviços públicos, e os concessionários e os
permissionários de serviços públicos, estes expressamente referidos no
art. 175 da Constituição Federal, como é o caso das empresas de
transporte coletivo, de fornecimento de água, de distribuição e
fornecimento de energia elétrica e outras dessa natureza. (Carvalho
Filho, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 24a edição,
2010, Lumens, Rio de Janeiro, p. 1395 e-book).
No caso dos autos, a excludente de responsabilidade da prestadora de
serviço público não restou efetivamente demonstrada.
Igualmente a título de ilustração, se o próprio consumidor fizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045413-70.2016.8.26.0224 -Voto no 27274
8
instalações irregulares e em desacordo com a legislação vigente, a
causar refluxo no esgoto e danificando móveis e utensílios, presente
está a culpa exclusiva da vítima, a afastar o dever de indenizar do
prestador do serviço correspondente (TJSP Apelação 992.05.060392-1
Acórdão 4355202, Bauru Trigésima Segunda Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Walter Zeni j. 04.03.2010 DJESP 31.03.2010). A
dedução deve ser a mesma se o consumidor fraudar o serviço público,
caso da energia elétrica (popular gato). Todavia, deve ficar claro que o
ônus de tal comprovação cabe ao prestador do serviço (por todos:
TJBA Recurso Cível 0004662-71.2008.805.0079-1 Terceira Turma
Recursal Rel. Juiz Baltazar Miranda Saraiva DJBA 28.10.2010).
Logo, reputa-se indevida a cobrança.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmada a
tutela de urgência, (i) determinar a continuidade do fornecimento de
energia em seus imóveis (Rua Leboli Regis, 132, casa 01 e casa 02); ii)
declarar inexigíveis os valores de R$ 1.834,40 e R$ 1.800,62,
decorrente do TOI lavrado sob o no. 0451897, referente à casa 01, bem
como os valores de R$ 501,35 e R$ 511,22, decorrente do TOI lavrado
sob o n. 0451896, referente à casa 02; (iii) declarar nulo o acordo para
pagamento de R$ 2.018,05; (iv) declarar inexigíveis as parcelas de R$
85,22, cobradas desde a fatura vencida em outubro de 2016 à título de
"Recuperação de Receita", referente à casa 02 e (v) determinar a
exclusão de apontamento do nome do autor nos cadastros de proteção
ao crédito em razão dos débitos acima indicados.
Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução do mérito,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Pela sucumbência, arcará a requerida com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios correspondente a 10%
do valor da causa, com encargos de correção e juros de mora de 1% a
partir da citação.
Oportunamente, arquive-se.
Publique-se e intimem-se.”
Em sede de embargos de declaração, foi acrescentado ao
dispositivo da sentença:
“Condeno, ainda, a parte ré à devolução de forma simples dos valores
cobrados indevidamente, que deverão ser atualizados de acordo com a
Tabela Prática do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
a partir da data da presente sentença (súmula 362 do STJ), bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045413-70.2016.8.26.0224 -Voto no 27274
9
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.”
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença.
Como constou da bem lançada sentença, não ficou comprovada
ação dos ocupantes do imóvel para fraudar a medição do consumo de energia elétrica
apontado nos termos de ocorrência de irregularidade.
Há entendimento que o TOI lavrado unilateralmente pelas
concessionárias de energia elétrica não basta para fins de cobrança de eventual consumo
excedente.
No sentido, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça, a
saber:
“(...) 4. A recorrente, não obstante tenha alegado a existência de fraude
no medidor, não procedeu à prova do fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito alegado (efetivo consumo de energia e
responsabilidade do consumidor pela violação do lacre), ônus que lhe
compete, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil.
Correta, pois, a inversão do ônus probatório realizada pelo juízo de
primeiro grau de jurisdição, autorizado, para tanto, pelo art. 6o, VIII, da
Lei 8.078/90 (CDC).”
(STJ, REsp n° 670905, j . 21.3.2006, Min. Denise Arruda).
De igual modo, há precedentes deste C. Tribunal de Justiça, in
verbis:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Consumo de Energia Elétrica. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito. Fraude na caixa de medição.
Apuração unilateral de irregularidade pela concessionária. Prova
documental que não implica, por si só, reconhecimento da fraude.
Impossibilidade de realização de perícia no caso, uma vez que a ré
efetuou o reparo unilateralmente. Ausência de prova da alegada
irregularidade, ônus de que não se desincumbiu a concessionária.
Inteligência do art. 129, II e § 4o da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
Inexigibilidade reconhecida. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação 1001640-26.2015.8.26.0477; Relator (a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045413-70.2016.8.26.0224 -Voto no 27274
10
de Praia Grande - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data
de Registro: 23/06/2017).
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito c.c danos
morais. Energia elétrica. Suposta irregularidade no medidor. Corte no
fornecimento. Sentença de procedência. A irregularidade no medidor
de energia elétrica não foi comprovadamente realizada pelo/a
apelado/a. Termo de Ocorrência de Irregularidade
TOI. Prova
produzida unilateralmente sem o crivo do contraditório e
acompanhamento da autora. Violação das garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório em processo judicial ou administrativo.
Corte indevido. Dano moral configurado devido à essencialidade do
serviço e à inexistência de débito pendente. Quantum fixado em
obrigação de indenizar (R$ 8.800,00) adequado aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada nos termos do
art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1009635-92.2016.8.26.0077; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de
Registro: 23/06/2017).
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico a
sentença, que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Os honorários da sucumbência, em favor do patrono da parte
autora, ora apelada, ficam majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator